Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA REPETITIVO 1183/STJ. REITERAÇÃO SUCESSIVA DA MESMA MATÉRIA PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ APRECIADA E REFUTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese dos autos não se subsome à tese a ser fixada no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia vinculados ao Tema Repetitivo 1183/STJ (REsp 1995213 e REsp 2023451). Como assinalou Sua Excelência, o agravante não desconstituiu “a alegação da credora de que possui quatro lotes autônomos no residencial exequente”. Logo, “...é incabível a afetação do RESP 1.995.213 e RESP 161124127 ao rito dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo 1183”.

2. Esta 6a Turma Cível considera que opera a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.

3. Ausente irresignação oportuna, descabe a rediscussão sobre o tema, já acobertado pelos efeitos da preclusão.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.